Tribunal: TJES
Processo: 5000550-76.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000550-76.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SAFRA S A
APELADO: ELIANE COCK
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O artigo 313, inciso II e § 4º, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses.

II.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que “
Na hipótese em que as partes informam a realização de acordo extrajudicial e limitam-se a requerer a suspensão do processo com fundamento no art. 313, II do CPC, qualifica-se como extra petita a sentença que homologa o acordo e extingue o feito com resolução do mérito, eis que tal provimento diverge daquilo que foi postulado pelas parte
s” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035160216160, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

III.
In casu
, as partes celebraram Acordo Extrajudicial e, em consequência, postularam a suspensão do processo, contudo, sobreveio a prolação da Sentença objurgada, no sentido de homologar o Acordo e extinguir o feito, incorrendo em julgamento
extra petita
, impondo-se tornar sem efeito a Sentença e deferir o pleito de suspensão do processo, contudo, pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, em cumprimento do artigo 313, inciso II e § 4º, do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “
A regra que se extrai do art. 313, § § 4º e 5º, do CPC/2015 é de que são possíveis sucessivas suspensões do processo por convenção das partes, mas desde que observado o prazo máximo total de 6 (seis) meses referido no § 4º. Ou seja, este prazo é o espaço temporal máximo que o dispositivo (regra especial) permite à suspensão por convenção das partes em detrimento da rápida solução do conflito.
” (
STJ
-AREsp 1945649/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

IV.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Suspensão do processo deferida, por 06 (seis) meses, devendo o prazo ser observado na Instância de origem. Ultimado o prazo, deve o Recorrente ser intimado, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau analisar o feito e adotar as medidas que entender pertinentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para anular a Sentença e deferir o pedido de suspensão do processo por 6 (seis) meses, cujo lapso temporal deve ser aguardado na origem com posterior manifestação das partes perante o Magistrado de Primeiro Grau, competente para dirimir a questão, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO SAFRA S.A.
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 4085586) em face da
SENTENÇA
(Id. 4085584) proferida pelo
JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL E DA COMARCA DE GUARAPARI- ES,
no bojo de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/ PEDIDO DE LIMINAR
promovida pelo Recorrente em face de
ELIANE COCK
, cujo
decisum
homologou o Acordo ajustado entre as partes no Id. 4085333, e, via de consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Recorrente aduz que
“a prolação de sentença com a homologação do acordo realizado entre as partes e extinção do feito, com julgamento do mérito, no presente caso foi precoce, devendo ser reformada, uma vez que ainda não houve o cumprimento integral do acordo pela apelada, sendo pactuado o parcelamento das parcelas e a permanência da sentença recorrida poderá acarretar prejuízo ao Apelante.”.

Assim, requer que seja anulada a Sentença combatida, determinando a suspensão do feito até o pagamento integral do Acordo.

Ab initio
, observa-se que o Banco Recorrente ajuizou a demanda em epígrafe em desfavor da

ELIANE COCK, aduzindo a inadimplência da referida parte com relação às parcelas do Contrato de Financiamento nº 049.061.122, razão pela qual requereu a determinação da busca e apreensão do veículo financiado e alienado fiduciariamente objeto do Contrato, qual seja, um Automóvel KIA, modelo Sportage EX 2.0, cor branca, placa MRA4H39, Renavam: 00545539498.

As partes informaram a realização de Acordo Extrajudicial (Id. 4085333) pelo qual a Recorrida assumiu a obrigação de pagar a quantia de R$ 34.036,69 (trinta e quatro mil, trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), sendo uma entrada no valor de R$ 2.464,76 (dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos) e 14 (catorze) prestações mensais de R$ 1.878,72 (mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), mantendo as demais disposições previstas no Contrato, inclusive, a garantia de alienação fiduciária. Em consequência, as partes acordantes requereram a suspensão do presente feito, com fulcro no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Magistrado
a quo
(Id. 4085584), a seu tempo, homologou a composição apresentada pelas partes, entretanto, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, culminando na interposição do presente Recurso de Apelação Cível, no qual o Recorrente alega que as partes acordaram que o processo deveria ser suspenso, na forma do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil e não extinto.

Com efeito, de acordo com a norma legal preconizada no artigo 313, inciso II e § 4º, do Código de Processo Civil, é possível a suspensão do processo por convenção das partes, contudo, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses,
in verbis:

“
Art. 313.
Suspende-se o processo: (...)

II -
pela convenção das partes;

§ 4º

O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder
1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e
6 (seis) meses naquela prevista no inciso II
.”

Destaco a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
firmada em situação idêntica, na qual se concluiu que configura julgamento
extra petita
a prolação de Sentença homologatória de Acordo, com a extinção do feito, quando a parte limitou-se a postular a suspensão do feito em razão de Acordo Extrajudicial,
verbatim:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
BUSCA E APREENSÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES SENTENÇA QUE HOMOLOGA O ACORDO E EXTINGUE O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NULIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA RECURSO PROVIDO
.

1.
O sistema processual vigente é regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial. E, portanto, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém ( citra petita ), fora ( extra petita ) ou além ( ultra petita ) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492).

2.

Na hipótese em que as partes informam a realização de acordo extrajudicial e limitam-se a requerer a suspensão do processo com fundamento no art. 313, II do CPC, qualifica-se como extra petita a sentença que homologa o acordo e extingue o feito com resolução do mérito, eis que tal provimento diverge daquilo que foi postulado pelas partes.

3.
O art. 313, II do CPC, admite a suspensão do processo por convenção das partes. Em complemento, o § 4º do aludido dispositivo legal prevê que o prazo de suspensão não poderá exceder a 6 (seis) meses, não se aplicando a este caso o disposto no art. 922 do CPC, que trata do processo de execução, onde é permitida a suspensão por prazo superior.

4.
Recurso provido. Sentença anulada.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035160216160, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Na hipótese, as partes celebraram Acordo Extrajudicial e, em consequência, postularam a suspensão do processo, contudo, sobreveio a prolação da Sentença objurgada, no sentido de homologar o Acordo e extinguir o feito, incorrendo em julgamento
extra petita
.

Nesse passo, impõe-se conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para fins de tornar sem efeito a Sentença objurgada e deferir o pleito de suspensão do processo, contudo, pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, em cumprimento do artigo 313, inciso II e § 4º, do Código de Processo Civil, inclusive, considerando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “
A regra que se extrai do art. 313, § § 4º e 5º, do CPC/2015 é de que são possíveis sucessivas suspensões do processo por convenção das partes, mas desde que observado o prazo máximo total de 6 (seis) meses referido no § 4º. Ou seja, este prazo é o espaço temporal máximo que o dispositivo (regra especial) permite à suspensão por convenção das partes em detrimento da rápida solução do conflito.
” (
STJ
-AREsp 1945649/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Por conseguinte, levando em consideração que a data prevista para quitação da última parcela do Acordo Extrajudicial ocorrerá em julho de 2023, entendo que ultimado o referido prazo, deverá o Recorrente manifestar-se nos autos, noticiando se houve o cumprimento do Acordo e/ou postular o que entender de direito, cabendo ao Magistrado
a quo
, no âmbito de sua regular competência, analisar os desdobramentos do caso concreto objeto do processo em curso.

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada, conheço do Recurso de Apelação Cível e confiro-lhe provimento, para anular a Sentença e deferir o pedido de suspensão do processo por 6 (seis) meses, cujo lapso temporal deve ser aguardado na origem com posterior manifestação das partes perante o Magistrado de Primeiro Grau, competente para adotar as medidas que entender pertinentes, inclusive, processar e julgar o sobredito processo.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e conferir provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença e deferir o efeito de suspensão do processo por 06 (seis) meses, cujo lapso temporal deve ser aguardado na origem com posterior manifestação das partes.